Tribunal: TJDFT
Processo: 0754673-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754673-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KZSV INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O KZSV Investimentos e Participações Ltda interpõe agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em oposição ao despacho que não examinou o pleito formulado no processo 0756832-03.2024.8.07.0001 (ID 221731816), por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar o exame em sede de plantão judicial. Nas razões recursais, o agravante relata ser proprietário do imóvel situado na SHCS CLS 411, Bloco B, Lote 24 – Loja 03, na Asa Sul, o qual possui o chamado “puxadinho”, mas que estaria em fase de regularização, consoante 2 (dois) procedimentos administrativos em tramitação junto ao Distrito Federal (0110-000935/1988 e 00020-00020-00024688/2018-86). Destaca que não conseguiu acesso integral aos autos 00020-00020-00024688/2018-86, em que constaria a intimação demolitória, por restrição ao sistema, motivo pelo qual solicitou, em 20 de dezembro de 2024, de acesso a este processo administrativo, pleito ainda pendente de apreciação. O agravante assinala ter recebido, em 5 de agosto de 2024, o Auto de Infração G-0345-867339-OEU, cujo teor continha a respectiva intimação, por violar os artigos 22, 124, inc. V, e 133, todos da Lei 6.138, de 26 de abril de 2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE). Ressalta que o aludido auto veio em nome de Marien Cristina Gadelha. Assim, formalizou, dentro do prazo legal, pedido de regularização da parte legitimada, e teceu considerações a respeito do seu compromisso em cumprir todas as normas para regularizar sua situação, com o atendimento de todas as exigências. A parte autora invoca o princípio da proporcionalidade para justificar a consequência gravosa da intimação demolitória, além de registrar que, desde a impugnação por ela apresentada ainda em agosto de 2024, não foi mais informada sobre nenhum andamento deste procedimento administrativo. Aduz ter sido surpreendido quando, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2024, equipe do DF Legal realizou nas lojas vizinhas à sua, uma operação para demolir os puxadinhos. Reitera não ter recebido nenhuma comunicação prévia sobre eventual demolição, sendo que, em consulta ao processo administrativo, constatou a realização de atos administrativos, mas sem conseguir saber os respectivos conteúdos. Diante desse arcabouço fático, o agravante vem impugnar o despacho vergastado, por entender que há um viés decisório em seu teor, a partir do momento em que não considera haver um risco de perecimento de seu direito, em que pese o relato das operações demolitórias enfatizadas e havidas em datas recentes. Sustenta a presença da probabilidade do direito invocado, conforme os procedimentos administrativos em tramitação junto ao Distrito Federal, que sofre de risco iminente, em face das demolições supracitadas, sem falar que o “puxadinho” estaria em fase de regularização, ações que, no seu entender, amparam a concessão da tutela cautelar antecedente. Em seu amparo, faz remissão ao processo 0705757-78.2018.8.07.0018, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, porém, com a ressalva para o caso dos “puxadinhos” da SCLS 411, que seriam demolidos, se for o caso. E noticia que o MPDFT requereu a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, o que foi deferido pelo juízo a quo. Assim, requer a concessão da tutela antecipada para impedir a ordem de demolição do “puxadinho” existente em seu imóvel até ulterior decisão definitiva. Pede, ainda, que se suspenda a mencionada ordem demolitória até a finalização dos procedimentos administrativos de regularização, com a intimação do ora agravado para não dar continuidade às demolições. É o relato do essencial. Decido. Depreende-se dos elementos de informação existentes nos autos 0756832-03.2024.8.07.0001, que o agravante foi autuado, no dia 5 de agosto de 2024, sobre a intimação demolitória G-0345-867339-OEU referente ao “puxadinho” existente em sua edificação localizada na SHCS CLS 411, Bloco B, Lote 24 – Loja 03, na Asa Sul. De lá para cá, a parte autora afirma que envidou esforços, na seara administrativa, para impugnar o referido auto de infração para impedir a demolição, sendo que a tramitação ainda não ensejou uma deliberação por parte do Distrito Federal, razão da proposição da presente demanda judicial, que não foi apreciada na primeira instância, por não se vislumbrar o risco iminente de perecimento do direito invocado. Com efeito, malgrado os argumentos deduzidos, não há registros comprobatórios acerca da data em que a potencial ação de demolição irá ocorrer, envolvendo o bem imóvel do agravante, com a potencialidade de acarretar uma decisão judicial em sede de plantão judicial a lhe socorrer. Deve-se enfatizar que o auto de infração é de 5 de agosto de 2024 e foi feito dentro do exercício regular do poder de polícia da Administração Pública, de fiscalização e preservação. Os apontados procedimentos administrativos, como dito, estão em tramitação, com a edição de atos para a regular instrução de seu objeto. Todavia, apesar de caminho percorrido, não há a certeza de que a regularização vindicada será deferida nos termos propostos, até porque se trata de obra feita sem o devido licenciamento, em oposição ao art. 22 do COE, e em potencial área não passível de regularização (art. 133 do COE). Atesta-se, pois, que o Auto de Infração G-0345-867339-OEU expõe violação aos artigos 22, 124, inc. V, e 133, todos da Lei 6.138, de 2018, em um forte indicativo de que a área não poderá ser regularizada. Além disso, o Decreto 43.609 de 1o de agosto de 2022, ao regulamentar a Lei Complementar Distrital 998, de 11 de janeiro de 2022, em seu art. 3o, é expresso ao consignar que a ocupação de área pública no Comércio Local Sul será permitida, observada a conveniência e o interesse público, por intermédio de Concessão de Uso Onerosa, com a indicação das respectivas áreas. Logo, tendo em vista a falta de demonstração inequívoca sobre a data da demolição do “puxadinho” pertencente ao agravante cumulado com a falta de evidências indicativas de que a área em comento é passível ou não de regularização, não se evidencia espaço para a concessão da tutela de urgência, nos termos consignados, sobretudo porque a Administração Pública atua com base no poder de polícia de fiscalizar obras e edificações feitas em áreas públicas. Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência recursal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, com as nossas homenagens. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista